Tribunal: STF
Processo: ARE 1065858
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
 
“Apelação e Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Funcionário Público Estadual — Policial Civil — Aposentadoria Especial - Pretensão de averbação de tempo de serviço prestado em atividade insalubre, nos termos do art. 40, §§ 1 1e 41, II, c.c. o art. 57, da Lei n° 8.213/1991 — Os policiais civis são regidos pela Lei Complementar Estadual n° 1.062/2008 — Sentença concessiva de segurança reformada — Recursos oficial e voluntário providos.” (e-doc. 1, p. 231-236).
 
Inicialmente, determinou-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aguardassem o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286, feito paradigma do Tema 942 da Repercussão Geral.
Contudo, após o julgamento do referido Tema de repercussão geral, o Juízo de origem consignou que a presente demanda versaria sobre questão diversa, qual seja, a possibilidade de reconhecimento das condições insalubres do período laborado por delegado de polícia. Em razão disso, determinou a nova remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte, para eventual reapreciação da matéria (e-doc. 12).
No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40 e 201, da Constituição Federal (e-doc. 1, p. 242-247).
Alega o Recorrente, em síntese, que faz jus à concessão da segurança para que seja determinado ao Diretor do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil o reconhecimento de seu direito à conversão do tempo de serviço comum em tempo de serviço especial, em razão de haver sido prestado sob condições insalubres, com acréscimo de 40% para cada ano trabalhado, para fins de aposentadoria.
É o relato do necessário. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao examinar todo o arcabouço normativo infraconstitucional aplicável ao caso, entendeu que, 

“Quanto ao mérito, o recurso merece prosperar, na medida em que não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. 
O artigo 40, §4º da Constituição Federal dispõe acerca da concessão de aposentadoria especial: 
(...)
Tem-se, assim, que ao assegurar o direito à contagem especial do servidor público, o art. 40, §4º, do Texto Constitucional, na qualidade de norma de eficácia limitada, faz remissão à necessidade de diploma normativo, com vistas à regular os limites do exercício desse direito. 
Nessa linha, sobreveio, no âmbito estadual, a Lei Complementar no 1.062/08, dispondo especificamente sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo, estipulando: 
‘Artigo 2º - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I- cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se mulher, 
II- trinta anos de contribuição previdenciária; 
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. 
Artigo 3º - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da vigência da Emenda Constitucional n.° 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2º desta lei complementar’. 
Nesse contexto, não se pode estender aos policiais civis as regras previstas no artigo 40 § 4º III da Constituição Federal, tampouco o disposto na lei no 8.213/91, pois o feito reclama uma análise à luz do que determina o diploma complementar estadual no 1.062/08. 
Sobre o assunto, já se manifestou o Órgão Especial deste Tribunal, no Mandado de Injunção no 0539028-69.2010.8.26.0000, Relator Artur Marques, julgado em 03.02.2011: 
(...)
Portanto, desde que preenchidos os requisitos e critérios diferenciados nos termos da Lei Complementar Estadual n. 1.062/2008, o policial civil tem direito à concessão de aposentadoria. 
No caso em espeque, pelo que colhe dos autos, verifica-se que não assiste razão ao Impetrante, vez que, conquanto tenha ingressado nos quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo no idos de 1990, não fez prova de ter contribuído no mínimo por 30 (trinta) anos.
Ora, ainda que tomada em consideração a regra contida no art. 3º, porquanto o Impetrante ingressou na Policial Civil antes da Emenda Constitucional n. 41/03, tornando desnecessária a exigência do requisito idade, incumbiria ao Impetrante, no momento da impetração comprovar o atendimento aos requisitos exigidos nos incisos II e III do art. 20 da Lei Complementar. 
Assim sendo, não se vislumbra no caso em concreto a presença de qualquer direito líquido e certo, a justificar a concessão de mandado de segurança nos termos em que requerido, razão pela qual a ordem anteriormente concedida deve ser denegada, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.” (e-doc. 1, p. 233-235 grifei).

Desse modo, para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário, induvidosamente, interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, além de reexaminar o contexto fático-probatório, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário (incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte). 
No tocante à impossibilidade de superação desses óbices processuais, colaciono os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.131.956-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/2/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.142.154-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2019)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.062/2008. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.050.066-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/9/2017)

Anote-se, ademais, não ser o caso de incidência da tese fixada no Tema 942 da Repercussão Geral, pois, na espécie vertente, a matéria é diversa, referente à contagem de tempo de serviço exercido como policial civil, com base na Lei nº 8.213/91. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE nº 1.414.299/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/3/23).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.
 

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
      		    Documento assinado digitalmente